Tribunal: TJES
Processo: 0001646-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA FELIX PEREIRA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou não ter solicitado o cartão de crédito que originou cobranças fraudulentas em fatura vencida em dezembro de 2018, culminando em negativação indevida de seu nome. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na emissão e utilização fraudulenta de cartão de crédito não solicitado; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a configuração do dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 da referida norma.

4. A instituição financeira reconhece, em contestação, que cancelou o débito e retirou o nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, o que evidencia o reconhecimento da irregularidade da cobrança.

5. As transações questionadas destoam do padrão de consumo habitual da autora, revelando indícios de fraude por terceiros, cuja responsabilidade recai sobre o banco por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A falha na segurança do sistema bancário configura falha na prestação do serviço e impõe à instituição financeira o dever de indenizar.

7. O ônus de provar a legitimidade das transações e o uso autorizado do cartão é do fornecedor, por se tratar de fato positivo. A apelada não comprovou o uso legítimo, tendo, ao contrário, confirmado o cancelamento das cobranças.

8. A negativação indevida do nome da autora, por débito inexistente, enseja dano moral presumido (
in re ipsa),
conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando caracterizado fortuito interno.

2.

A emissão e o uso de cartão de crédito não solicitado, aliado à cobrança por transações incompatíveis com o perfil de consumo do cliente, configuram falha na prestação do serviço.

3. A negativação indevida por débito fraudulento enseja dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por PATRICIA FELIX PEREIRA contra a sentença de id. 12041750, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em desfavor de MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 12041751, a apelante sustenta em síntese que: a) não solicitou, não desbloqueou e nem efetuou as compras através do cartão de crédito enviado pela ré em 20/01/2018; b) a apelada não justificou o envio do cartão de crédito sem a devida solicitação em 20/01/2018, e não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o desbloqueio e o uso do cartão pela apelante; c) as compras realizadas em curto espaço de tempo e em diferentes locais, evidenciam nítido caráter fraudulento/golpe e falta de segurança no serviço ofertado; d) agiu de forma zelosa ao registrar Boletim de Ocorrência e diversos protocolos junto à apelada, os quais não foram impugnados; e e) a negativação indevida enseja dano moral presumido, especialmente por não possuir restrições anteriores à negativação da ré.

Contrarrazões apresentadas no id. 12041753, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que justifique a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), respectivamente, atraindo, assim, a aplicação das normas consumeristas ao caso em comento.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, que prevê a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 479, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em análise, a apelante alega que não solicitou o cartão de crédito entregue em janeiro de 2018 e que as compras cobradas na fatura com vencimento em dezembro de 2018 foram realizadas por terceiros, culminando na negativação indevida de seu nome.

De plano, é válido destacar que, em sede de contestação, o próprio apelado reconheceu que procedeu à baixa dos dados da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito e cancelou o débito em seu sistema interno. Em suas palavras: “
Contudo, por se tratar de transações realizadas via internet, a Requerida realizou os estornos das despesas exclusivamente oriundas de compras online, bem como ajustou os valores dos encargos envolvidos na restrição, além de excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
”. (p. 53)

Tal conduta, por si só, já indica o reconhecimento da irregularidade do débito e, por consequência, da falha na prestação do serviço que gerou a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. Tal conduta não afasta o reconhecimento do dever de indenizar, sendo certo, inclusive, que a retirada da negativação ocorreu após o deferimento da liminar.

Restou claro nos autos que, de fato, a recorrente era cliente da recorrida, usando com frequência o cartão de crédito desde o ano de 2013.

Contudo, a análise detalhada das faturas do cartão de crédito anteriores, demonstra que as transações questionadas, referentes à fatura com vencimento em dezembro de 2018, apresentam um padrão de gastos totalmente distinto do perfil de consumo habitual da apelante. O histórico de compras da apelante revela transações de menor valor, muitas delas parceladas, e concentradas em uma loja de vestuário (Riachuelo), sendo a última em fevereiro de 2018.

Em contraste, as compras objeto da controvérsia, todas realizadas em curto espaço de tempo, entre 12.11.2018 e 19.11.2018, e em estabelecimentos diversos, incluindo supermercados, bares, carros de aplicativo, configuram um evidente indício de fraude praticada por terceiros. A discrepância no padrão de consumo da apelante, aliada à sua firme alegação de não solicitação do cartão e de seu extravio, aponta para um cenário de fraude que não pode ser imputado à consumidora.

Dessa forma, o caso em tela pode ser classificado como um fortuito interno, ou seja, um evento adverso que, embora originado por ação de terceiros, está intrinsecamente ligado à atividade desenvolvida pela instituição financeira e aos riscos a ela inerentes.

A vulnerabilidade do sistema de segurança do fornecedor, que permitiu o envio de cartão não solicitado, seu posterior desbloqueio e utilização por fraudadores em transações que destoam do perfil do consumidor, configura uma falha na prestação do serviço que, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada, impõe à apelada o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DO "FALSO MOTOBOY" - CARTÃO DE CRÉDITO - SUCESSIVAS COMPRAS DE VULTOSO VALOR EFETUADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NO MESMO DIA - FRAUDE EVIDENTE - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA QUE PERMITIU A AÇÃO DOS FALSÁRIOS - CLIENTE IDOSO - TRANSTORNOS QUE VÃO ALÉM DE MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.
II - Ao permitir que seu cliente fosse vítima da ação de estelionatários utilizando-se dos canais de atendimento disponibilizados pelo próprio banco, por meio do "golpe do falto motoboy", e admitir que fossem realizadas, com o cartão do autor, 28 compras sequenciais de vultoso valor no mesmo estabelecimento comercial, totalmente fora do perfil do cliente, sem qualquer conferência de segurança por parte do banco, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que deve oferecer condições mínimas de segurança a seus clientes na utilização de seus serviços
. III - A cobrança indevida de grande valor, associada às inúmeras e infrutíferas de solução da questão, geraram no autor, idoso com mais de 75 anos à época dos fatos, inequívoca sensação de angústia, indignação e insatisfação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, fazendo-se devida indenização correspondente. IV- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, sem gerar seu enriquecimento, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000351-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 27/05/2020) (g.n.)

O fornecedor de serviços é o responsável por zelar pela segurança das operações e pela autenticidade das transações de seus clientes, de modo que eventual falha em seu sistema de segurança, que resulte em fraudes, não pode ser atribuída ao consumidor. O ônus de provar que a consumidora efetivamente realizou e autorizou as transações é do fornecedor do serviço, por se tratar de prova de fato positivo, de fácil demonstração, em contrapartida à prova de fato negativo (não ter realizado a compra) que é considerada prova diabólica. A apelada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade das transações, tampouco em comprovar que a apelante desbloqueou e utilizou o cartão de crédito em questão, tendo, ao contrário, como visto, procedido a baixa dos dados da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito e cancelado o débito em seu sistema interno.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a fraude, o dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (dano moral
in re ipsa)
. A inclusão do nome da apelante em cadastros de inadimplentes por dívida ilegítima causa inegável abalo à sua honra e crédito, gerando prejuízos que transcendem o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da existência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

3. A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.644.798/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

No presente caso, restou comprovado que a negativação anterior fora excluída anos antes da inclusão da restrição questionada, o que reforça o caráter indevido da inscrição promovida pela apelada e a pertinência da indenização.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito para a vítima.

Considerando as particularidades do caso concreto, em que a consumidora teve seu nome negativado por uma dívida fraudulenta, gerando transtornos e abalo ao seu crédito, a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se razoável e proporcional aos danos sofridos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data deste acórdão. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.